Tribunal: TJMT
Processo: 1017975-61.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017975-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[HELLEN JESSICA DA SILVA - CPF: 040.721.411-94 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REEDIÇÃO DE FUNDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Agravo interno/regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC e no Regimento Interno das Turmas Recursais, negou provimento a recurso inominado em demanda envolvendo cobrança decorrente de contrato de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso inominado violou o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve comprovação mínima da contratação e da legitimidade da dívida oriunda de cartão de crédito; e (iii) determinar se era cabível o julgamento monocrático pelo relator.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
As razões recursais enfrentam de forma específica os fundamentos da decisão impugnada, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme precedentes do STJ.

O agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator que nega seguimento ou provimento a recurso, nos termos do art. 932, IV e V, “a”, do CPC, c.c. o Regimento Interno das Turmas Recursais.

A instituição financeira apresentou faturas em nome da parte recorrente, comprovante de transação, utilização de recursos financeiros e cédula de crédito bancário com assinatura digital não especificamente impugnada, configurando prova mínima da contratação.

A ausência de impugnação específica da assinatura digital afasta a alegação genérica de inexistência da contratação.

Demonstrada a origem da dívida, os atos de cobrança constituem exercício regular de direito.

O julgamento monocrático é autorizado quando a matéria estiver pacificada em tribunal superior ou inexistir divergência na Turma, nos termos do art. 932 do CPC, do Regimento Interno e dos Enunciados 176 e 177 do FONAJE.

O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já examinados, não apresentando fato novo capaz de infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso não provido.
Tese de julgamento
:

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso enfrenta especificamente os fundamentos da decisão impugnada.

A apresentação de faturas, comprovantes de transação e contrato com assinatura digital não impugnada configura prova mínima da contratação de cartão de crédito e legitima a cobrança.

É cabível o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria estiver pacificada ou não houver divergência na Turma, admitindo-se agravo interno contra tal decisão.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV e V, “a”, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 46; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução nº 016/23/TJMT-OE), arts. 17, I, 21, II, “d”, e 80; RITJMT, art. 134-A.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 752.579/BA, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, j. 27.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Turma, j. 12.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.859.659/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática na origem (
id. 319788396 - RI nº
1017975-61.2025.8.11.0001 – 1ª TR
),
que negou provimento ao Recurso Inominado.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023
).

Rejeito a preliminar.

- MÉRITO.

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– relª.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

No caso, o Agravante sustenta que não restou suficientemente comprovada a origem da dívida, indicando supostas inconsistências em relação às provas apresentados pela parte Agravada.

Conforme consta na decisão agravada, restou evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, com a juntada de faturas em nome da Recorrente
(id’s. 305602854 a 305602857)
, além de documentos que indicam indícios de utilização do serviço, tais como
comprovante de transação (id. 305602860), a utilização de outros recursos financeiros da parte Recorrida (id. 305602851) e cédula de crédito bancário com assinatura digital (id. 305602850)
, cuja assinatura não foi especificamente impugnada pela Agravante.

Assim, restou suficiente comprovada a origem dos referidos débitos.

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026